Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. As partes entabularam contrato que claramente previa a forma de restituição dos valores no caso de desistência. Cláusula que deverá ser respeitada, não devendo o judiciário alterar cláusulas pactuadas sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.